Tribunal: TJDFT
Processo: 0746459-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746459-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0732228-35.2025.8.07.0003, deferiu a tutela antecipada de urgência para obrigar a Agravante a autorizar e custear leito de UTI que atenda suas necessidades, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão constante do ID 77617985. Verifica-se que a Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Além disso, observa-se a interposição de outro agravo de instrumento, por parte da mesma Agravante, envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir (AG 0746462-31.2025.8.07.0000). Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Outrossim, intime-se a parte agravante para que esclareça a interposição do Agravo de Instrumento no 0746462-31.2025.8.07.0000, ADVERTINDO-A, com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil, acerca do dever de cooperação para o adequado desenvolvimento do processo, de modo a evitar a apresentação de recursos repetidos. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 19:59:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador